Tribunal: TJBA
Processo: 0501545-78.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501545-78.2017.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RICARDO NASTER BANDEIRA DE MELLO

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS BANDEIRA DE MELO JORGE

APELADO: GRACIEL SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
QUETMA BARBOSA DE LIMA SOARES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROPRIEDADE POR SI SÓ NÃO COMPROVA POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO POSSESSÓRIO ANTERIOR. MERO
JUS POSSIDENDI
. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em Exame

1. Cuida-se de ação de reintegração de posse ajuizada por particular sob alegação de que teria sido esbulhado da posse indireta que exercia sobre imóvel urbano localizado em Lauro de Freitas/BA, o qual, segundo afirma, foi invadido parcialmente pelo réu locatário, que teria extrapolado os limites do contrato e ocupado pavimento distinto do originalmente locado. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, por ausência de prova da posse anterior, ensejando apelação pela parte autora.

II. Questão em Discussão

2. A controvérsia cinge-se a:

(i) verificar se os autores comprovam a posse anterior ao suposto esbulho, nos termos do art. 561, I, do CPC;
(ii) constatar se os documentos apresentados — especialmente procuração pública, termo de quitação do financiamento e contratos de locação firmados por terceiro — são suficientes para demonstrar posse apta a ensejar proteção possessória autônoma.

III. Razões de Decidir

3. A ação possessória tem como objeto exclusivo o exercício fático da posse, independentemente de prova de propriedade, nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC.

4. A alegação de que a posse era exercida de forma indireta pelo autor não encontra suporte probatório mínimo nos autos, sendo certo que os atos de posse — contratos de locação, titularidade de conta pública e visitação ao imóvel — eram atribuídos a terceiro, o qual sequer comprovou agir em nome do autor.

5. A procuração pública com poderes de alienação e administração, embora possa eventualmente configurar relação jurídica de direito obrigacional, não supre a ausência de prova da posse efetiva exigida pela via possessória.

6. A revelia do réu não exime o autor do ônus de comprovar os requisitos do art. 561 do CPC, especialmente a posse anterior ao esbulho.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"1. A ação de reintegração de posse exige, nos termos do art. 561 do CPC, a comprovação do exercício anterior da posse e sua perda por esbulho."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 560, 561 e 373, I; CC/2002, arts. 1.196 e 1.203.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação Cível n. 0566086-87.2014.8.05.0001, Rel. Desª. Silvia Carneiro Santos Zarif, DJe 22/05/2019.
TJBA, Apelação Cível n. 0000315-22.2010.8.05.0209, Rel. Desª. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, DJe 15/05/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
0501545-78.2017.8.05.0150
, em que figuram como Apelante
RICARDO NASTER BANDEIRA DE MELO
e como Apelado
GRACIEL SILVA SANTOS.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA